Tribunal: TJPA
Processo: 0000849-44.2006.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000849-44.2006.8.14.0115

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FISCHER, APARECIDA GARCIA FISCHER, PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2006 contra a empresa Paraná Distribuidora de Peças para Autos Ltda. e seus sócios, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário executado no valor de R$ 120.523,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação processual, alegadamente causada por mora judicial e não por inércia da Fazenda Pública, afasta a configuração da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia contínua e injustificada da Fazenda Pública na prática de atos processuais que lhe incumbem, conforme interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a estrita observância do procedimento legal: suspensão do processo, abertura de vista ao representante da Fazenda, arquivamento e, por fim, intimação prévia para manifestação sobre a possibilidade de extinção.

5.

No caso concreto, o juízo de origem não observou o procedimento exigido no art. 40 da LEF, tendo reconhecido a prescrição sem suspender previamente a execução, nem intimar pessoalmente o representante da Fazenda Pública.

6.

Os longos lapsos temporais entre os atos processuais decorreram de mora atribuível ao Poder Judiciário, e não de desídia da parte exequente, conforme demonstrado pela atuação tempestiva da Procuradoria do Estado.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 106) e deste Tribunal exigem que o reconhecimento da prescrição intercorrente esteja fundado em inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica quando os lapsos temporais decorreram exclusivamente de mora do Poder Judiciário.

2.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

3.

A ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LEF, arts. 25 e 40; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJPA, Apelação Cível 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018; TJPA, Agravo Interno 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018; TJPA, Apelação Cível 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do crédito tributário executado (ID 27059556).

Historiando os fatos, a Fazenda Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, em 2006, visando à cobrança judicial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 120.523,90 (cento e vinte mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos), em face da empresa PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em apreço, verifica-se que a parte exequente não tem apresentado nos autos qualquer elemento novo que justifique a continuidade do feito. O mero pedido de prosseguimento da execução, sem qualquer indicação de novas diligências úteis ou elementos concretos que demonstrem a viabilidade da execução, mostra-se inservível e não pode ser admitido como razão suficiente para a perpetuação do processo.

Se em quase 20 (vinte) anos de tramitação não se encontrou qualquer elemento novo que justifique a continuidade do feito, torna-se evidente a necessidade de seu encerramento. A inércia processual prolongada, seja por desídia da parte autora, seja por excesso de formalismo do Judiciário, não pode ser aceita como um motivo legítimo para a eternização da lide. A ausência de avanços concretos e a perpetuação do processo sem perspectivas reais de desfecho configuram um verdadeiro desrespeito aos princípios da eficiência e da celeridade processual.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e nem honorários.

P.R.I.” (ID 27059556)

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 27059558), sustentando, de forma veemente, que não houve inércia processual por parte da Fazenda Pública, mas sim mora do Poder Judiciário na prática dos atos processuais, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

Sustenta que, apesar de a ação ter sido ajuizada em 05/10/2006, o despacho determinando a citação apenas foi proferido em 10/03/2014. Após frustrada a primeira tentativa de citação (ID 57618247), a Procuradoria do Estado requereu, ainda em setembro de 2014, o redirecionamento da execução aos sócios, a citação destes e a indisponibilidade de bens (ID 57618247).

Prossegue afirmando que tais requerimentos somente foram deferidos pelo Juízo em 03/12/2020 (ID 57618248), e que a intimação acerca da frustração da citação por correio só ocorreu em 09/12/2024 — cerca de 10 (dez) anos após a solicitação inicial. Para o apelante, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pelas paralisações, que decorreram exclusivamente da mora judicial, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ. Destaca que o simples decurso de prazo, sem desídia, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, manifestou-se nos autos (ID 27514448) pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento. Sustentou, em suma, que o processo permaneceu inerte por período superior a 6 (seis) anos, sem a prática de atos frutíferos por parte da Fazenda Pública, sendo correta a aplicação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da prescrição no bojo de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em 05/10/2006, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 120.523,90 (cento e vinte mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos), em face da empresa PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA e de seus sócios ANTONIO FISCHER e APARECIDA GARCIA FISCHER.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que, em razão da ausência de citação válida por mais de 18 anos, estaria configurada a prescrição do crédito tributário (ID 27059556).

O Estado, em sua peça recursal (ID 27059558), insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, alegando que a paralisação processual não lhe é imputável, pois decorreu de mora do próprio Poder Judiciário, tanto na prolação de despachos quanto no cumprimento dos atos processuais.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente. De fato, os autos revelam que houve considerável lapso temporal entre a propositura da ação e os atos essenciais ao seu regular prosseguimento.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2006 e o despacho citatório foi proferido apenas em 10.03.2014 (mais de 7 anos depois do ajuizamento da ação), tendo a diligência restado infrutífera conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 16.05.2014 (ID 27059531 – p. 6).

A Fazenda Pública foi intimada da frustração da citação em 21/07/2014, tendo requerido, ainda em 29/09/2014, o redirecionamento da execução aos sócios, com seus respectivos pedidos de citação e constrição patrimonial (ID 27059531). Entretanto, tal pleito somente foi deferido pelo juízo a quo em 03/12/2020, ou seja, novamente passados mais de seis anos sem qualquer movimentação judicial eficaz (ID 27059532).

Na referida decisão, o magistrado singular deferiu o redirecionamento da execução aos sócios e determinou a citação por correio, com aviso de recebimento (AR), não sendo possível, por carta precatória e, por fim, por edital.

Todavia, não obstante o deferimento, sequer houve o regular cumprimento das diligências de citação por edital, tendo os ARs retornado sem êxito apenas em dezembro de 2024. Desde então, a parte exequente foi intimada a requerer o que entendesse de direito, mas quedou-se inerte (ID 27059555).

Em seguida, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição ora guerreada e extingui o processo com resolução de mérito (ID 27059556 – p. 2).

Esse cenário revela que os principais lapsos temporais do processo decorreram não da inércia da Fazenda Pública, mas sim da lentidão estrutural da Justiça, que demorou mais de sete anos para despachar o pedido de citação e mais sete anos para decidir sobre o redirecionamento.

Sendo assim, observa-se que o juízo
a quo
, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não observou o prazo de suspensão do processo; não determinou o arquivamento dos autos, etc.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Ademais, como já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da prescrição intercorrente exige a verificação da inércia injustificada do exequente, nos termos da Súmula 106/STJ, o que não se verifica nos autos.

Ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Logo, tendo a Fazenda Pública diligenciado dentro dos marcos razoáveis e sendo a mora atribuível à atividade jurisdicional, não há como subsistir a extinção do processo com base na prescrição.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a realização dos atos pendentes, inclusive com a citação dos executados por edital, se for o caso.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025